Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AMELIA LUSTOSA MESSIAS BARBOSA E OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0722343-08.2022.8.07.0001, declinou de sua competência para Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, por considerar que a competência, no caso, é absoluta por versar sobre direito real imobiliário, in vebis: “Cuida-se de demanda voltada à invalidação de atos de registro de imóveis situados em Santa Rita de Cássia/BA. A perspectiva de anulação de registros de propriedade imobiliária obviamente resultará, em tese, na reversão do direito real de propriedade dos imóveis contemplados nos registros submetidos ao controle de validade dos atos, com o perdão da tautologia. Logo, tem-se aqui uma ação fundada em pretenso direito real sobre imóveis, o que atrai a hipótese descrita no art. 47, e não do art. 46 do CPC (que se refere a ações fundadas em direito pessoal ou de direito real sobre bens móveis). A competência territorial fixada no art. 47 é absoluta, pois só a autoridade judicial local pode julgar demandas envolvendo partes do território onde atua. Também não é ocioso observar que a demanda envolve aspectos de análise de legalidade de atos de regisros públicos lavrados por cartório sujeito à autoridade do E. TJBA, o que denota a inadequação da intervenção da Justiça Comum do DF sobre a atividade registral produzida na Bahia. Em face do exposto, declino da competência em favor do MM. Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, para onde deverão ser remetidos os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se; ciência ao MP.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o caso não versa sobre competência absoluta, mas territorial, de natureza relativa, a qual não permite declinação de ofício, mas impugnação da parte contrária em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência. Afirma, assim, que não há vedação legal para o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor. Tece outras considerações sobre a questão. Cita legislação e jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a competência do juízo Brasília para processar e julgar o feito. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso, tendo em vista a ausência de exame do pedido na instância de origem. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, o caso cuida ação fundada em direito real, em que se objetiva a invalidação de atos de registros de imóveis e a consequente modificação da propriedade dos bens. De acordo com o artigo 47 do CPC/2015, o foro competente para processar e julgar a ação fundada em direito real é o da situação da coisa, no caso, o foro da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. Cuida-se, portanto, de competência definida em razão da matéria, sendo, portanto, de natureza absoluta e inderrógavel, nos termos do artigo 62 do CPC/2015. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGRA DO ARTIGO 47 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a pretensão da parte envolve pedido referente à direito real, pois postula a nulidade de registro imobiliário e o reconhecimento de direito de propriedade, a competência é absoluta, local da situação da coisa, por força da regra do artigo 47 do CPC/2015. 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1084113, 20171310016036APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 353/357).” “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ARTIGO 253, II, DO ANTIGO CPC (ARTIGO 286, II, DO CÓDIGO ATUAL). AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. ARTIGO 47 DO VIGENTE CPC (ANTIGO ARTIGO 95). 1. O artigo 66 do CPC/15, seguindo os passos do art. 115 do de 73, limita-se a enunciar os casos em que há conflito de competência, positivo (dois ou mais juízes que se afirmam competentes) ou negativo (nenhum juízo, entre os envolvidos, afirmando sua competência). 2. No caso, cogita-se de ação declaratória c/c Anulatória c/c Cancelamento de Registro Público (prenotação) com pedido de antecipação de tutela, tendo como objeto imóvel localizado no Gama/DF, tendo o Juízo Suscitado (2a Vara Cível da CJ do Gama) declinado da competência para o Juízo Suscitante (1a Vara Cível da CJ de Brasília) , por entender que este (Suscitante) estaria prevento por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada, tendo então e ainda este Juízo Suscitante sustentado, com toda razão, que a extinção do feito que ali havia tramitado, fundou-se em sua incompetência absoluta, nos termos do art. 95 do CPC/73. 3. Afasta-se a regra do artigo 286, II, do CPC (artigo 253, II, da lei anterior), de que haverá distribuição por dependência das causas de qualquer natureza "quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", quando versar o litígio sobre direito real imobiliário, haja vista que, neste caso, segundo o preceptivo inserto no artigo 47 da norma processual vigente (antigo artigo 95), a competência é do foro de situação da coisa. 4. Não obstante a causa de pedir da demanda se refira a eventual nulidade de negócio jurídico (compra e venda), com o pedido de anulação de registro imobiliário, o objeto da lide está intrinsecamente ligado ao direito de propriedade, razão pela qual a causa deve ser processada e julgada perante o foro da situação da coisa. 5. Precedente do STJ: " (...) 1. A ação de resolução de contrato, cumulada com modificação do registro imobiliário, tem natureza real, pois contém pedido afeto ao próprio direito de propriedade, atraindo a regra de competência absoluta do art. 95 do Código de Processo Civil [...]". (2a Seção, CC no 121.390/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 27/5/2013). 6. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama - DF. (Acórdão 961724, 20160020073492CCP, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 26/8/2016. Pág.: 108/114).” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator